Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-31.2020.8.11.0079
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000267-31.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0002-28 (APELADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), Arceli Cláudio Ortolan (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO N.º 117545 – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 121 DA LC ESTADUAL N.º 38/1995 – NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS A ENDEREÇO ESTRANHO AO DA EMPRESA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO DESCONHECIDO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR INTIMAÇÃO POR EDITAL – CERCEAMENTO CONFIGURADO – INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – CDA NULA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Apelação Cível contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 1000267-31.2020.8.11.0079, opostos por Agropecuária Noirumbá S/A, que objetivavam a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n.º 2017102, originada de multa administrativa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) com fundamento no Auto de Infração n.º 117545, imputando à embargante desmatamento sem autorização do órgão competente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A constituição válida do crédito tributário ou não tributário exige regular processo administrativo, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

RAZÕES DE DECIDIR:

Constatado que todas as intimações foram enviadas a endereço não pertencente à empresa autuada, sendo recebidas por pessoa estranha aos seus quadros, e ausente demonstração de prévias tentativas de cientificação pessoal ou por seu representante legal, é inválida a adoção direta de notificação postal ou por edital, em violação ao art. 121 da LC Estadual n.º 38/1995. O vício compromete toda a formação do título executivo, impondo o reconhecimento da nulidade do auto de infração e consequente cancelamento da CDA.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Cerceamento de defesa configurado.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa quando a notificação é encaminhada para endereço diverso do constante no processo administrativo.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 1000267-31.2020.8.11.0079, opostos por Agropecuária Noirumbá S.A., que objetivavam a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 2017102, originada de multa administrativa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) com fundamento no Auto de Infração n.º 117545, lavrado em 30/03/2009, imputando à embargante desmatamento sem autorização do órgão competente.

O apelante sustenta, em síntese, a presunção de legitimidade do ato administrativo, a suficiência da notificação postal e a inexistência de nulidade, além da higidez da CDA e da regularidade da autuação ambiental. Ao final, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no id. 296594443.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Embargos à Execução Fiscal n.º 1000267-31.2020.8.11.0079, opostos por Agropecuária Noirumbá S.A., que objetivavam a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 2017102, originada de multa administrativa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) com fundamento no Auto de Infração n.º 117545, lavrado em 30/03/2009, imputando à embargante desmatamento sem autorização do órgão competente
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Consoante a inicial dos embargos, a execução fiscal correlata tramita sob o nº 1000535-22.2019.8.11.0079, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 343.748,58, conforme indicado no título executivo juntado aos autos.

Aduziu que todas as notificações administrativas foram encaminhadas para endereço onde a empresa jamais manteve sede — Rua Benedito, nº 759, Cuiabá/MT — e recebidas por pessoa totalmente estranha ao quadro societário, circunstância comprovada nos documentos administrativos anexados aos autos.

Relatou, ainda, que apenas a cobrança final da multa, já na fase pós-julgamento, foi encaminhada ao endereço correto da Fazenda Sevilha, o que reforçaria, segundo a embargante, o vício originário das notificações.

No mérito, além da nulidade procedimental, afirmou inexistir qualquer vínculo material com o dano ambiental imputado, sustentando ausência de propriedade sobre a área e inexistência de nexo causal com a conduta sancionada.

A sentença do juízo singular julgou procedentes os embargos, reconhecendo a nulidade do processo administrativo, com consequente cancelamento da CDA, por ausência de regular notificação da autuada, entendendo configurada violação ao contraditório e à ampla defesa.

Cinge-se a controvérsia em aferir à validade da constituição do crédito decorrente da multa ambiental.

Conforme se extrai dos documentos do processo administrativo anexados pela embargante (id. 296594382), restou incontroverso que as notificações foram enviadas ao endereço Rua Benedito nº 759, Cuiabá/MT, o qual não corresponde a nenhum dos endereços da empresa, conforme demonstram os CNPJs e estatuto social juntados nos autos (id’s 296594375 e 296594379), bem como os ARs foram assinados por Gleicy Pereira Gomes, pessoa desconhecida e sem qualquer vínculo com a sociedade empresária.

Ainda, quando expedida a cobrança final da multa, após o encerramento do processo administrativo, o órgão ambiental enviou correspondência ao endereço correto, localizado na Fazenda Sevilha, zona rural de Ribeirão Cascalheira, conforme documento, revelando que o órgão possuía e reconhecia o endereço certo da parte recorrente.

Nesse aspecto, esses fatos são incontroversos e foram corretamente valorados pela sentença na origem, logo, constata-se que não houve tentativa prévia de notificação pessoal, tampouco dirigida ao representante legal. A Administração saltou diretamente à notificação postal, e esta, além de irregular por desrespeitar o rito, foi enviada a endereço absolutamente estranho à empresa. Esse vício, de natureza procedimental, ultrapassa o campo de mera irregularidade. Ele compromete o núcleo essencial do devido processo legal administrativo, na observância do artigo 121 da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1.995.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - CDA CANCELADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ACORDÃO MANTIDO – ACLARATÓRIOS – REJEITADOS.
Nos termos do art. 743 da lei complementar n. 04/92, que dispõe sobre o código estadual do Meio Ambiente, é válida a notificação para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.
Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.
Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 1039660-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

Com
relação ao argumento de redução do valor dos honorários advocatícios em face da aplicação de equidade prevista no § 8º do artigo 85 do CPC.

Embora a parte apelante sustente a necessidade de redução com fundamento na simplicidade do caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, estabeleceu parâmetros para a apreciação equitativa em casos de valores inestimáveis ou irrisórios, o que não se aplica ao caso em julgamento.

Ademais, quanto à repercussão geral desta questão debatida no Tema 1255 do STF, registra-se que não há determinação de suspensão nacional dos processos em segunda instância, razão pela qual não impede o seu julgamento. Dessa forma, mostra-se adequado que o valor seja fixado conforme os parâmetros do artigo 85, § 3º, inciso II, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença prolatada em primeiro grau e, com fundamento no art. 85, ­§ 11, do CPC, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026